Tribunal: STF
Processo: RHC 226517
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCLUIR DE FORMA DIVERSA. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de ser "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). 



    III - No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem fundamentou a legalidade da incursão no domicílio porquanto "já existir por parte da autoridade policial investigações a respeito do tráfico ilícito de entorpecentes executado na residência monitorada, inclusive com cerco do local para averiguação" (fl. 63-64), assim como consta da decisão que "situação flagrancial fora precedida de prévia investigação policial" (fl. 64). 



    IV - Consta ainda que quando do cerco policial, houve a tentativa de fuga de um dos integrantes, bem como foi encontrada uma mochila com drogas ao lado de outro integrante da associação criminosa para o tráfico de drogas, ensejando a busca domiciliar com localização de mais drogas e demais apetrechos utilizados no tráfico, donde verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio. 



    V - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, em especial para reconhecer a negativa de autorização para ingresso no domicílio, afirmada pelos policiais, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. 



    Agravo regimental desprovido.



2. A defesa requer o provimento do recurso “a fim de que se reconheça a ilegalidade da ação policial, consistente na invasão domiciliar sem fundadas razões, declarando-se nulas todas as provas derivadas do ato ilícito. Consequentemente, requer a absolvição do Paciente no processo criminal n. 5008109-16.2021.8.24.0008, por falta de provas da materialidade delitiva”.



3. O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso.



4. Decido.



5. O recurso ordinário não deve ser provido.



6. A hipótese é de paciente condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão pelo tráfico de 702,4 g de maconha e 686,7 g de cocaína e pelo crime de associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, respectivamente). 



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:



    [...] 



    Infere-se que a proposição de nulidade ora suscitada sequer foi apresentada durante a instrução criminal pela defesa, tampouco quando da interposição do recurso de apelação. 



    De todo modo, conquanto a via constitucional eleita não permita exame aprofundado de provas, não há que perder de perspectiva que, diante da dinâmica dos fatos ilícitos apurados, conforme destacado no procedimento investigativo (Evento 1, P_FLAGRANTE1 - p.3), observa-se já existir por parte da autoridade policial investigações a respeito do tráfico ilícito de entorpecentes executado na residência monitorada, inclusive com cerco do local para averiguação, além do que um dos ocupantes do imóvel tentou se evadir da casa, sendo apanhado pelos agentes públicos. 



    No mais, parte da droga foi encontrada ao lado do citado ocupante da morada (...), em uma mochila, o que deu impulso às buscas por toda a residência, resultando na apreensão do restante de tóxicos e outros petrechos, chegando-se, posteriormente, à prisão do paciente. 



    Portanto, diante de tal contexto, não há como acolher a tese de ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, uma vez que a situação flagrancial fora precedida de prévia investigação policial, de modo que, tratando-se de conduta delitiva que se protrai no tempo, conhecida como delito permanente, desnecessária posse de mandado judicial quando presentes indícios da ocorrência de comercialização nefasta.



8. No mesmo sentido, transcrevo o seguinte trecho do parecer do Ministério Público Federal:



    A violação de domicílio, sem justificativa prévia, afronta o art. 5º, XI, da Constituição Federal, gerando nulidade das provas produzidas por diligência ilícita. No caso, contudo, havia denúncia anônima e, diversamente do que afirma a defesa, foram realizadas diligências prévias a justificar a entrada forçada em domicílio. A entrada da polícia na residência somente ocorreu após prévia monitoração do imóvel, o qual já tinha inclusive sido alvo de pretérita apreensão de drogas, além da tentativa de fuga de um dos envolvidos quando percebeu a presença da polícia. 



    Sendo assim, caracterizado estava o estado de flagrância exigido pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal a justificar o ingresso no domicílio por parte dos agentes policiais, sobretudo por se tratar da prática do crime de tráfico, crime permanente cuja consumação se prolonga no tempo (...).



    (...)



    Na hipótese dos autos, portanto, além da prática de crime permanente a demonstrar a situação de flagrância – pois encontrado no local grande quantidade de substâncias entorpecentes, além de significativa quantia em dinheiro, simulacro de arma de fogo e outros artefatos utilizados na prática do narcotráfico –, havia justa causa para a medida de ingresso no domicílio. 



    Ausente, portanto, qualquer ilegalidade na diligência policial a justificar o pedido de nulidade formulado pela defesa.



9. Nesse contexto, para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto à legalidade da entrada dos agentes policiais no domicílio do recorrente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 12 de abril de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator